Tribunal: TJSP
Processo: 2233547-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
ção previdenciária. Segundo precedente firmado pelo STJ no julgamento do RESP 1.207.071, compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2233547-18.2020.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2021; Data de Registro: 27/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/02/2021

Data de publicação:

27/02/2021

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de pagar. Pretensão de recebimento de participação nos lucros e resultados (PLR) por ex-funcionários aposentados do Banespa através da entidade previdenciária BANESPREV. Declínio da competência com o envio dos autos à Justiça do Trabalho. A pretensão ao recebimento dos valores de PLR tem como pano de fundo a complementação previdenciária. Segundo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de pagar. Pretensão de recebimento de participação nos lucros e resultados (PLR) por ex-funcionários aposentados do Banespa através da entidade previdenciária BANESPREV. Declínio da competência com o envio dos autos à Justiça do Trabalho. A pretensão ao recebimento dos valores de PLR tem como pano de fundo a complementação previdenciária. Segundo precedente firmado pelo STJ no julgamento do RESP 1.207.071, compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO